Tribunal: CARF
Processo: 11060.724217/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.724217/2013-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.358 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PILECCO NOBRE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 06, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de processo formalizado para análise dos PER/Dcomp nos
10418.99867.300911.1.2.04-5642 e 26016.48178.300911.1.3.04-0043, relativos a
pagamento a maior ou indevido de CSLL, código de receita 5987, no valor de R$ 79,90
(incluindo
multa
e
juros),
e
12795.63479.300911.1.2.04-0184
e
37110.18507.300911.1.3.04-8090, relativos a pagamento a maior ou indevido de PIS,
código de receita 5979, no valor de R$ 51,94 (incluindo multa e juros), ambos do
período de apuração de 15/08/2010.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte baixou as declarações para
tratamento manual e emitiu despacho decisório (fls. 25/26), no qual não reconhece o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11060.724217/2013-43
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.358 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.724217/2013-43

crédito pleiteado e, por consequência, não homologa as compensações declaradas, por
não haver saldo disponível do pagamento para compensação.
Cientificada em 27/11/2013 (fl. 30), a contribuinte apresentou, em 06/12/2013, a
manifestação de inconformidade à fl. 33, em que alega, em síntese, que cometeu
equívocos no preenchimento da DCTF, os quais já foram corrigidos. Explica que,
em 30/07/2010, recolheu os DARF nos valores de R$ 72,27 (código de receita 5987)
e R$ 46,99 (código de receita 5979), relativos à NF 30718, e, em 29/09/2010,
novamente efetuou os mesmos pagamentos, com a multa correspondente,
ocorrendo assim a duplicidade nos recolhimentos. Requer, assim, o cancelamento do
débito ora em cobrança.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da 1a
Turma da DRJ06, cuja ementa segue colacionada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 15/08/2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 15/08/2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/08/2010
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito objeto da
declaração de compensação.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade, bem como juntando nova documentação que entende
suficiente para comprovar o crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
A questão fulcral dos autos cinge-se à comprovação do crédito pleiteado pela
Contribuinte (decorrente de pagamento indevido).
Apesar de a Recorrente ter apresentado em sua manifestação de inconformidade a
DCTF retificadora, decisão de piso apontou a prova que deveria ser produzida pela Recorrente,
para demonstrar o quanto alegado, nos seguintes termos:
Lado outro, nos processos de restituição/ressarcimento, ou quando se trata de
compensação declarada em DCOMP o ônus probatório fica um pouco modificado, pois
cabe ao contribuinte demonstrar e comprovar a efetiva existência do indébito postulado.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.358 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.724217/2013-43

Isto porque, nestes casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito
ao aproveitamento do crédito, seja por pedido de restituição ou ressarcimento, seja por
compensação.
Caso a RFB resista à sua pretensão, indeferindo o pedido e/ou não homologando a
compensação, incumbirá a ele – o contribuinte –, na qualidade de autor, demonstrar seu
direito, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, trazendo ao contraditório
elementos de prova, capazes de demonstrar a existência do direito alegado. À
obviedade, o que se deve ter por documentos comprobatórios, são documentos que
atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito postulado visto que, sem
tal evidenciação, o pleito repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte afirma que tanto os pagamentos
efetuados em 30/07/2010 quanto os efetuados em 29/09/2010 se referem a uma mesma
nota fiscal (no 30718), mas não apresenta nenhuma prova, embora afirme ter anexado a
referida nota aos autos.
Por falta de provas, o mérito da manifestação de inconformidade não foi provido.
Tendo isso em vista, a Contribuinte, justamente no intuito de suprir a insuficiência
do arcabouço probatório constatado pela DRJ, apresentou em seu recurso voluntário, cópia do
razão analítico do período; cópias dos DARF.
É consabido que o processo administrativo fiscal é regido pelos princípios do
informalismo moderado e da verdade material, o que tem levado à formação de uma sólida
jurisprudência do CARF no sentido da possibilidade de análise de provas juntadas aos autos
depois da primeira manifestação do contribuinte (artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72).
Por conseguinte, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72 -
necessária a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem
analise a documentação oferecida pela Recorrente, apresentando parecer conclusivo sobre o
crédito em controvérsia. Antes da finalização do seu parecer, caso entenda necessário, deverá a
fiscalização intimar a Recorrente para que apresente quaisquer outras informações e documentos
relevantes para a verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Antes do retorno do processo a este CARF, a Recorrente deve ser intimada para,
se for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias quanto ao resultado da
diligência.
Concluídos tais atos, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital